Tribunal: TJBA
Processo: 0565975-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565975-64.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVANA DE SANTANA GUIMARAES

Advogado(s)
:
GISELLE LORDELO MONTEIRO DA SILVA, THAINA SILVA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Revisão de Benefício Previdenciário. Sentença que que julgou procedentes os pedidos formulados por pensionista do Regime Próprio de Previdência Social, reconhecendo seu direito à paridade com os servidores em atividade e determinando o pagamento retroativo das diferenças, a ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal. O benefício de pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do instituidor. No caso, aplica-se a Lei Estadual nº 11.357/2009, cujo art. 22, II, fixa o valor da pensão de servidor ativo na totalidade da remuneração de contribuição percebida no cargo efetivo na data anterior ao óbito, até o teto do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% da parcela excedente. A Emenda Constitucional nº 41/2003 suprimiu, em regra, as garantias de integralidade e paridade para o regime previdenciário dos servidores públicos. A Emenda Constitucional nº 47/2005 restaurou excepcionalmente o direito à paridade — não à integralidade — para os pensionistas cujo instituidor preenchesse, cumulativamente, os requisitos do art. 3º. O argumento do apelante de que o servidor faleceu em atividade — e não na condição de aposentado — não afasta a incidência da regra de transição. O direito à paridade não pressupõe que o servidor tenha formalizado o requerimento de aposentadoria, mas apenas que, ao tempo do óbito, estivessem preenchidos os requisitos para tanto. Os documentos constantes dos autos (ID 117286173) demonstram que o servidor preenchia integralmente os requisitos do art. 3º da EC 47/2005: (a) contribuiu por 36 anos, 8 meses e 29 dias, superando o mínimo de 35 anos exigido para o homem; (b) exerceu o serviço público por 32 anos, 7 meses e 1 dia, sendo mais de 26 anos no cargo de Técnico de Nível Superior, satisfazendo os requisitos de 25 anos de efetivo exercício, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo; e (c) possuía 58 anos de idade ao falecer, atendendo à idade mínima resultante da equação do inciso III — que, partindo de 60 anos e reduzindo 1 ano por cada ano de contribuição excedente a 35, alcança 58 anos e 4 meses, aproximadamente, no caso concreto. O Estado não produziu prova capaz de infirmar essas circunstâncias fáticas, limitando-se a contestação genérica sobre a aplicabilidade do regime. Preenchidos os requisitos transicionais, o direito à paridade se comunica à apelada nos termos da tese firmada no Tema 396 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A pensão deve, portanto, ser revisada na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior em atividade no Tribunal de Justiça da Bahia. Quanto à base de cálculo, o Estado impugna a certidão "se vivo fosse" expedida pela Coordenação de Pagamento do TJ/BA, arguindo que ela incluiria rubricas incompatíveis com o regime previdenciário aplicável, como o abono de permanência, vantagens pessoais posteriores ao falecimento e gratificações de caráter pessoal. A certidão em questão é documento público emitido por órgão oficial do próprio Estado e goza de presunção de veracidade. Sua idoneidade como prova da defasagem entre o valor pago e o valor que deveria ser pago é inegável. Contudo, como o direito reconhecido é à paridade — e não à integralidade —, o valor de referência deve corresponder à remuneração de contribuição do cargo efetivo, nos exatos termos do art. 22, II, da Lei Estadual nº 11.357/2009. Eventual divergência quanto à natureza de rubricas específicas constantes da certidão deverá ser dirimida na fase de liquidação, com possibilidade de produção de prova pericial contábil, assegurado o contraditório entre as partes. Inocorrência da prescrição. Honorários a serem fixados na fase de liquidação. Sentença mantida. Apelo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0565975-64.2018.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelado IVANA DE SANTANA GUIMARAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.